Tribunal: TJES
Processo: 5000541-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000541-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA INDIVIDUALIZADO. TERAPIAS COMPLEMENTARES PRESCRITAS A PACIENTE COM TEA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento por ele interposto. O Embargante alega omissão quanto à análise da tese de excesso de execução, sustentando que o cumprimento individual da sentença coletiva extrapolou os limites do título executivo judicial ao incluir especialidades não expressamente previstas e fixar carga horária semanal de terapias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da tese de excesso de execução, e, em caso positivo, se a inclusão de terapias complementares (psicopedagogia, musicoterapia, equoterapia etc.) e a fixação de carga horária semanal (20 horas) na fase de cumprimento de sentença configuram extrapolação dos limites objetivos do título executivo judicial proferido em Ação Civil Pública que determinou o fornecimento de tratamento multidisciplinar e “tudo que for necessário” a paciente com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de Embargos de Declaração destina-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, não sendo cabível para rediscutir o mérito da causa.

O acórdão embargado, de fato, não enfrentou de forma expressa a tese de excesso de execução, limitando-se à análise da solidariedade e do direcionamento da obrigação entre os entes federativos, nos termos do Tema 793 do STF.

A análise do excesso de execução envolve os limites objetivos da condenação, enquanto a solidariedade refere-se à legitimidade passiva, sendo temas distintos que demandam fundamentação própria.

O título executivo, ao determinar o fornecimento de tratamento com equipe técnica multidisciplinar composta por determinadas especialidades (terapeuta ocupacional, neuropediatra, psicólogo e fonoaudiólogo) e “tudo que for necessário” ao tratamento, possui caráter genérico e aberto, permitindo sua individualização conforme a prescrição médica no caso concreto.

A inclusão de terapias complementares e a fixação de carga horária semanal, quando fundamentadas por profissionais habilitados, configuram meios adequados à concretização do direito à saúde e à eficácia da sentença, não representando ampliação indevida do título executivo.

A jurisprudência do TJES reconhece que a ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a tese jurídica foi enfrentada, afastando o argumento de prequestionamento formal como causa autônoma de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa sobre tese de excesso de execução configura omissão sanável por Embargos de Declaração.

A interpretação do título executivo judicial que determina o fornecimento de “tudo que for necessário” ao tratamento de paciente com TEA autoriza, na fase de cumprimento, a inclusão de terapias complementares prescritas e a fixação de carga horária adequada, sem que isso configure excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 141, 492, 502, 503 e 509, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 24.02.2025; STF, RE 855178, Tema 793 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000541-75.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE PIÚMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em razão do acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Estado/Embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, uma vez que o acórdão embargado não teria enfrentado a tese recursal referente ao excesso de execução. Alega que o cumprimento individual da sentença ampliou o conteúdo do título executivo judicial ao incluir especialidades não expressamente previstas, como psicopedagogia, musicoterapia, nutrição, equoterapia, treinamento de habilidades sociais e "terapia auxiliar" , além de fixar uma carga horária de 20 horas semanais, extrapolando os limites objetivos da coisa julgada.

Impõe-se reconhecer que a tese de excesso de execução, sustentada pelo Estado/Embargante, de fato, não foi analisada de forma explícita no acórdão embargado, o qual centrou sua fundamentação na discussão sobre a responsabilidade solidária e o direcionamento da obrigação entre os entes federativos (Tema 793 do STF).

A tese de excesso é distinta da questão do direcionamento, uma vez que a solidariedade define "quem" pode ser compelido, ao passo que o excesso de execução define "o quê" pode ser exigido, ou seja, os limites objetivos da condenação.

Nesse contexto, faz-se mister acolher os Embargos de Declaração apenas para suprir a omissão, explicitando os fundamentos pelos quais a alegação de excesso de execução deve ser rejeitada, sem que isso implique, data venia, na outorga de excepcionais efeitos infringentes para a reforma do julgado.

A controvérsia reside na correta interpretação do título executivo judicial, proveniente de Ação Civil Pública, que condenou o Estado e o Município de Piúma ao fornecimento de:

[...] TRATAMENTO COM EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR COMPOSTA POR TERAPEUTA OCUPACIONAL, NEUROPEDIATRIA, PSICÓLOGO e FONOAUDIÓLOGO
e tudo que for necessário para o tratamento
da criança LEVI DOS SANTOS OLIVEIRA
e outras crianças e adolescentes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista desta Comarca
.

O Embargante defende que o cumprimento individual, ao incluir terapias adicionais (psicopedagogia, musicoterapia, equoterapia etc) e fixar a carga horária semanal (20h/semana), violou os arts. 141, 492, 502, 503 e 509, § 4º, do CPC, pois a execução não pode ultrapassar os limites da coisa julgada.

Contudo, tal argumentação não merece ser acolhida. A interpretação do título executivo não pode ser rígida e literal, ignorando a natureza do direito fundamental à saúde e a finalidade protetiva da sentença, que visa garantir um tratamento completo, adequado e eficaz para crianças e adolescentes com TEA. À evidência, a menção a quatro especialidades (terapeuta ocupacional, neuropediatra, psicólogo e fonoaudiólogo) não se configura como um rol taxativo, mas sim como a indicação do núcleo mínimo de uma equipe técnica multidisciplinar, em conformidade com o que preconiza a boa prática médica e as diretrizes de tratamento do Transtorno do Espectro Autista.

Ademais, a cláusula final da condenação, ao impor o fornecimento de "tudo que for necessário para seu tratamento", confere à obrigação um caráter genérico, aberto e dinâmico, que deve ser individualizado na fase de cumprimento de sentença com base na prescrição médica e nas necessidades específicas do paciente. É dizer, a inclusão de terapias como a psicopedagogia, musicoterapia e equoterapia não representa uma ampliação do título, mas a concretização e a especificação da condenação ampla, em sintonia com o conhecimento médico atual.

Portanto, as terapias questionadas, quando prescritas por profissionais habilitados, integram o conceito de "tudo que for necessário" , afastando-se a alegação de excesso de execução. O mesmo raciocínio se aplica à fixação da carga horária semanal, que é uma determinação técnica do profissional de saúde para garantir a eficácia do tratamento, e não uma inovação ilegal do juízo.

Finalmente, destaca-se que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

DO EXPOSTO
, conheço e dou provimento ao recurso para reconhecer a existência de omissão quanto a tese de excesso de execução, mas rejeitá-la por entender que a inclusão de terapias complementares e a fixação de carga horária na fase de cumprimento de sentença representam a individualização e concretização do título executivo, o qual determinou o fornecimento de "tratamento com equipe técnica multidisciplinar" e "tudo que for necessário" para o paciente com TEA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
ar
provimento aos
embargos de declaração
.